Tribunal: TJMT
Processo: 1013683-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013683-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), SELMA REAL DA ROCHA - CPF: 012.846.261-21 (AGRAVANTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), LISBOA PEREIRA COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.613.064/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA SCHAEDLER PICOLOTO - CPF: 571.680.081-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIK SCHAEDLER PICOLOTO - CPF: 017.258.091-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEANDRO APARECIDO LISBOA PEREIRA - CPF: 876.511.731-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELMO LOPES PEREIRA - CPF: 326.710.830-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA
CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGADA FALTA DE EXAURIMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS PARA CITAÇÃO PESSOAL –MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE –
PRECLUSÃO CONSUMATIVA
PRO JUDICATO
– OCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO PEDIDO –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. É vedado ao Juízo reapreciar matérias já decididas referentes à mesma lide, inclusive as de ordem pública, salvo as exceções legais, à luz do que dispõe o artigo 505, do CPC. Precedentes.

2. Operada a preclusão consumativa
pro judicato
quanto à alegada nulidade da citação por edital, é de se manter as diretrizes fixadas na r. decisão objurgada.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por
SELMA REAL DA ROCHA
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. André Luciano Costa Gahyva, na Execução Fiscal de n.o 0002570-39.2015.8.11.0005, cujo trâmite ocorre na Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, MT, que rejeitou a tese de nulidade de citação por edital e homologou a arrematação do bem móvel penhorado, nos seguintes termos (ID. 118012256 – autos n.o 0002570-39.2015.8.11.0005):

“
VISTOS.

Em postulado de ID. 112926103 a parte devedora SELMA REAL DA ROCHA alegou nulidade da citação por edital, ante a ausência de esgotamento dos meios de citação pessoal, além de afirmar que o bem móvel já foi vendido há anos.

Pois bem.

Infere-se que a curadora especial dos devedores opôs exceção de pré-executividade alegando nulidade na citação, a qual foi rechaçada, ante a existência de prévia tentativa de citação dos executados.

Como se não bastasse, a executada SELMA REAL DA ROCHA foi intimada da penhora do bem e quedou-se inerte conforme consigna decisão de ID. 95844335.

Lado outro, quanto a alegação de já ter sido vendido o bem arrematado sequer foi comprovado pela devedora.

Assim, indefiro o pedido de ID. 112926103, razão porque
HOMOLOGO
o ato de arrematação e
DETERMINO
a expedição de carta de arrematação e mandado de imissão na posse do móvel em favor da arrematante.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

Diamantino/MT, data do ato indicada na assinatura digital.

(assinado digitalmente)

ANDRÉ LUCIANO COSTA GAHYVA

Juiz de Direito
”.

A parte agravante alega, em síntese, que a supratranscrita decisão merece ser reformada, ao argumento de que a citação por edital é nula, pois, a seu ver, foi deferida indevidamente, sem o esgotamento dos meios pertinentes para a sua localização.

Na oportunidade, relata que:
“(...)
à Agravante não foi oportunizada a apresentação de bens à garantia da execução diante a ausência da citação,
já sendo pega de surpresa com penhoras Bacenjud e Renajud”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Diante do exposto, REQUER-SE que o presente recurso seja recebido, com efeito suspensivo, e ao final, seja provido, para reformar a decisão que rechaçou o pedido apresentado pela Agravante de nulidade de citação
(decisão constante na página 107/108 da parte 04/04 do processo anexo, ou no id 118012256 nos autos originais, datada em 17/05/2023)
, tornando sem efeito o edital de citação de pág. 56/57 da parte 01 de 04 do processo, e consequentemente a nulidade de todos os atos subsequentes.

(...)”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme

decisão proferida no ID. 172443164.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte recorrida pugna pelo não provimento do recurso (ID. 173999657).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção ao que dispõe a Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por
SELMA REAL DA ROCHA
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. André Luciano Costa Gahyva, na Execução Fiscal de n.o 0002570-39.2015.8.11.0005, cujo trâmite ocorre na Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, MT, que rejeitou a tese de nulidade de citação por edital e homologou a arrematação do bem móvel penhorado.

Inicialmente, mister se faz destacar que,
no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que, durante a tramitação dos autos de origem (execução fiscal n.o 0002570-39.2015.8.11.0005), o magistrado de primeira instância determinou a citação da parte devedora via correio e, uma vez negativa a diligência (ID. 36187373 – pág. 31/62 – processo n.o 0002570-39.2015.8.11.0005), a parte exequente requereu que o ato citatório fosse efetivado por Oficial de Justiça, cujo mandado retornou sem êxito (ID. 36187375 – pág. 8/53 – 24.08.2017 – processo n.o 0002570-39.2015.8.11.0005).

Na sequência, a parte executada foi citada por edital, transcorrendo o prazo concedido sem pagamento ou manifestação, motivo pelo qual
a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso foi nomeada para atuar como curadora especial, tendo apresentado exceção de pré-executividade, pleiteando a decretação da nulidade da citação editalícia (ID. 36187375 – pág. 19 a 238/53 – processo n.o 0002570-39.2015.8.11.0005), o que veio a ser rejeitado pelo magistrado de origem, consoante a decisão constante do ID. 36187375 – pág. 46 a 49/53 – processo n.o 0002570-39.2015.8.11.0005.

Ressalto, por oportuno, que, contra tal
decisum
, não houve nenhuma insurgência.

Na sequência, foi efetivada a penhora de valores em instituições financeiras e de veículo, pertencentes à parte agravante e, acerca das constrições, a parte devedora, ora recorrente, foi intimada pessoalmente, por oficial de justiça, no dia 08.11.2019 (certidão de ID. 36187378 – pág. 28 e 29/39).

Outrossim, a parte executada/agravante foi intimada, também pessoalmente, sobre a avaliação do veículo objeto da penhora dantes mencionada (certidão de ID. 71858782 – 19.11.2021).

Diante disso, determinada pelo juízo
a quo
a hasta pública do bem (ID. 95844335) e, quando já designadas datas para o leilão, aportou aos autos a petição apresentada pela parte recorrente, por via da qual requerida a nulidade da citação por edital (ID. 112926103 – 20.03.2023).

O magistrado singular, então, indeferiu o pedido, de acordo com a decisão encartada no ID. 118012256, o que motivou a interposição deste recurso.

Passo, portanto, à apreciação das insurgências recursais.

Do exame dos autos, observa-se que o pedido feito pela parte agravante foi indeferido pela instância de origem, sob o argumento de que já apreciada e decidida a questão na exceção de pré-executividade apresentada pelo curador especial, ressaltando que a tentativa de citação por Oficial de Justiça resultou negativa, o que autorizou a citação ficta.

Ao analisar o caderno processual, constata-se que, após a tentativa inexitosa de citação por mandado, foi expedido edital para cumprimento do ato e, não tendo comparecido os executados nos autos, o MM. Juiz do feito designou Defensor Público para atuar como curador especial.

Apresentada a mencionada exceção de pré-executividade, o curador especial defendeu justamente a nulidade da citação editalícia, não tendo ofertado uma defesa genérica, ao contrário, o pedido foi feito com base nos elementos constantes nos autos.

O que se colige do feito é que a parte executada, ora agravante, compareceu nos autos, alegando, novamente, a nulidade da citação por edital.

Todavia, como já exposto alhures, tal matéria já foi objeto de apreciação pelo magistrado singular, não sendo o caso de reapreciação, pois ocorrida a preclusão
pro judicato
, de acordo com o disposto no artigo 505,
caput
, do CPC,
in verbis
:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. EXTENSÃO. NOVO ENFRENTAMENTO, PELA CORTE LOCAL, DA QUESTÃO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA PRECLUSÃO PRO JUDICATO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida. 2. Na hipótese, destacou o juízo de piso que não houve impugnação tempestiva à penhora e sua ampliação", restando preclusa a possibilidade de questionamento por parte da devedora. 3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido da possibilidade da penhora do usufruto, desde que o arrematante respeite o ônus real que recai sobre o imóvel até a sua extinção 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1777492 SP 2018/0291167-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2019)”.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E PRECLUSÃO. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE, AINDA QUE RELATIVO À MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COMPETÊNCIA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em violação aos artigos 489, parágrafo 1o, 1022 e 1023 do Código de Processo Civil, pois o Eg. Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes. 2. É firme no Superior Tribunal de Justiça o entendimento quanto à necessidade de prequestionamento da matéria trazida a exame, ainda que vinculada a tema de ordem pública ( AgInt no AREsp 928.071/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016). 3. Quanto à alegada violação ao artigo 505 do CPC, o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, uma vez que a recorrente se limitou a citar acórdãos trazidos como paradigma, sem realizar o necessário cotejo analítico, em desatenção ao disposto na legislação processual pátria e no Regimento Interno do Superior, não evidenciado, ainda, a indispensável similitude fática. 4. É cediço que as matérias de ordem pública, como a questão envolvendo a competência do juízo, embora não estejam sujeitas, em princípio, à preclusão, se já decididas não podem ser reexaminadas pelo mesmo juiz, pois configurada a preclusão pro judicato, segundo a qual nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide (art. 505 CPC). 5. Ausentes alegações que infirmem os fundamentos da decisão atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1768396 MG 2018/0245908-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)”.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO CUMULADA COM COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. SÚMULA No 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. As matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, de modo que não podem ser novamente analisadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes. 3. Na hipótese, inafastável a aplicação da Súmula no 568/STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1435606 PR 2019/0017790-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2019)”.

A propósito, segue julgado deste Sodalício:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA PRO JUDICATO – OCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1. É vedado ao Juízo a reapreciação de matéria já decidida relativa a mesma lide, inclusive as de ordem pública, salvo as exceções legais, à luz do artigo 505 do CPC. 2. Operada a preclusão consumativa pro judicato, quanto à nulidade da citação por edital é de se manter as diretrizes fixadas na r. decisão anterior, não podendo o juiz agora alterá-las. 3. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10182179620208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 26/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/08/2021)”.

Dessa forma, tendo ocorrido a preclusão consumativa
pro judicato
quanto à alegada nulidade da citação por edital, é de se manter as diretrizes fixadas na r. decisão objurgada, pois não pode o juiz, tampouco o tribunal, alterá-las neste momento processual.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023